Tribunal: TJES
Processo: 5007532-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON JOAQUIM SANTANA

COATOR: juiz de direito da 5º vara criminal de vitória

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ailton Joaquim Santana, preso preventivamente sob a imputação da prática do crime de estupro de vulnerável. A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria, idade avançada do paciente e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo legal e fático, diante da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e da existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatam-se nos autos indícios veementes de autoria quanto ao crime imputado, com destaque para a coerência e firmeza da palavra da vítima, elemento dotado de especial relevância em crimes sexuais.
4. A decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, inclusive por meio da técnica per relationem, com base na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública.
5. A idade avançada e os bons antecedentes do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da medida cautelar, quando presentes os pressupostos legais.
6. Há risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na produção da prova, justificando a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios veementes de autoria e a existência de fundamentação concreta sobre o risco à ordem pública autorizam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 503.219/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2019.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
AILTON JOAQUIM SANTANA
, revelando ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLES
CENTE DE VITÓRIA/ES
, que, ao analisar pleito formulado na origem, manteve a prisão processual do paciente à luz da imputada prática de delito de ordem sexual, e em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que norteou a manutenção da prisão do paciente não deve subsistir, em razão da ausência de indícios de autora; pela idade avançada do paciente e seus bons qualificativos pessoais; pelo fato de que não estarão ameaçadas a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Muito bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro motivos para atendimento de sua pretensão, e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que efetivando o devido estudo dos autos, também pude vislumbrar os referenciados
INDÍCIOS DE AUTORIA quanto a prática do crime de estupro de vulnerável
1
.

Mesmo que a defesa sustente que o fato denunciado é fruto de um comportamento vingativo e premeditado da genitora da vítima, constata-se que
outras declarações reafirmam o que fora externado
invariavelmente
pela ofendida
quanto ao cometimento do delito
, e, por certo,
a palavra da vítima não pode valer tão pouco
.

Muito pelo contrário
, a palavra da vítima possui extrema importância e especial relevo em casos de delitos como tais, concretizados por vezes na clandestinidade, sem que outras pessoas estejam efetivamente na cena restrita do crime, como os indícios apontam ser a hipótese dos autos.

Ainda que não bastasse: Tratar definitivamente da autoria demanda ampla dilação probatória, a ser efetivada na instrução da ação originária, mas estou convencido, daquilo que até então emana dos autos originários, que estão presentes sérios indícios veementes de autoria.

Também verifico escorreita fundamentação
2
para fins de aplicabilidade e manutenção da prisão cautelar, pelo uso da permitida técnica
per relationem
, eis que retratada a gravidade do fato no caso concreto; revelado o perigo do estado de liberdade do agente – tendo em vista, inclusive, que segundo os indícios, a idade do paciente não o impediu de praticar o delito, e assediar a vítima em outras oportunidades; em razão da garantia da ordem pública, e possibilidade de que vítima e testemunhas sejam procuradas para alterar a verdade real.

Ademais, deveras, condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

É o caso dos autos, e como já decidido em Corte de Superposição,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
3
”.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

4

1

Eis a denúncia:

“Consta do presente expediente que serve de base à presente denúncia (BU n. 57867733 registrado em 24/04/2025) que, no ano de 2025, no município de Cariacica/ES, o denunciado praticou atos libidinosos (diversos de conjunção carnal) com ISADORA ALMEIDA MATOS, nascida em 31/01/2017 e, portanto, com 08 (oito) anos à época dos fatos.

Consta dos autos que AILTON foi preso em flagrante após segurar a vítima pelos braços e passar a mão por debaixo de sua blusa, apalpando seus seios, tendo dito ainda, à vítima, enquanto praticava o ato, “você vai ser minha”, enquanto esta brincava com os netos do acusado.

Após o ocorrido, a vítima, imediatamente, foi para a casa e relatou à genitora o que aconteceu que, por sua vez, acionou a polícia. Ressalta-se que o denunciado possui “fama de mulherengo” no bairro em que habitam. Ouvido o DENUNCIADO, este negou todos os fatos.

Assim agindo, o denunciado AILTON JOAQUIM SANTANA praticou a conduta prevista no art. 217-A do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas dos crimes acima capitulados.

2
No que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.

3
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.